Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012594-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES - CPF: 870.765.601-78 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), ZULEIDE DIAS DE AMORIM - CPF: 020.158.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR “
MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
” - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [173,13G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – APREENSÕES DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE - REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A quantidade e natureza da droga apreendida [173,13g de pasta-base de cocaína], somadas às apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 870428/MT).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A reiteração criminosa específica do paciente evidencia “
envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (STJ, AgRg no RHC nº 165.350/DF), motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012594-12.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE(S): ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1016067-97.2024.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 213778160 – fls. 3/5).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por “
medidas cautelares menos gravosas
” (ID 213778157), com documentos (ID 213778159/ ID 213778160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 214235191).

O Juízo singular prestou informações

(ID 215088185).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime – Variedade e quantidade de entorpecentes apreendidas – Recalcitrância criminosa – Enunciados orientativos nº. 6 e 25 TCCR/TJMT – Garantia da ordem pública demonstrada – Aplicação de cautelares diversas da prisão – Inviabilidade – Reiteração delitiva específica – Risco ao meio social – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 215778655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 2.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Observa-se que realmente o indiciado ostenta uma condenação por homicídio, sendo tanto o fato quanto a condenação bastante antigos, porém, como mencionou a douta Advogada, se a extinção da pena se deu no ano de 2021, ainda não houve a depuração da reincidência, mantendo ele tal “status”. Observa-se ainda que tal questão - decurso temporal da condenação anterior - provavelmente já foi objeto de análise por este juízo em data recente, quando concedeu liberdade ao ora flagranciado em outra ação penal por tráfico que ostenta junto a este juízo. Então o que se tem é um flagranciado reincidente que em data relativamente recente foi preso acusado da prática do tráfico e que, nesta data, no pleno gozo de liberdade provisória, foi novamente apresentado a este juízo sob a mesma acusação. Embora este juízo tente ser razoável e até tolerante ao extremo quando o assunto é a liberdade do cidadão, fatos extremos demandam maior energia do Estado. É evidente que em tal condição o flagranciado afronta a ordem pública e é evidente também que a concessão anterior de liberdade não lhe trouxe a necessária compreensão da gravidade de tais fatos, o que também revela que nova concessão de liberdade, mesmo que associada a alguma medida cautelar diversa, não é compatível com a situação em análise. Assim para salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante do apresentado ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES, determinando a imediata expedição do competente mandado de prisão
.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 213778160 – fls. 3/5)

O Delegado de Polícia [Wilson Cibulskis Junior] indicou o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico em 15.5.2024 (PJE nº 1017492-62.2024.8.11.0002).

Em 16.5.2024, foi concedida “
vista ao Ministério Público
” (PJE nº 1017492-62.2024.8.11.0002).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 127 (cento e vinte e sete) porções de pasta-base de cocaína com peso de 173,13g (cento e setenta e três gramas e treze centigramas), R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) em espécie e 1 (uma) balança de precisão, na residência do paciente [rua Flor de Lotus, quadra 12, nº 22, bairro Tarumã, no município de Várzea Grande, bem como na reiteração criminosa, por registrar condenação definitiva por homicídio simples a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU 0010220-89.2016.8.11.0042), além de uma ação penal por tráfico de drogas (PJE nº 1029817-11.2020.8.11.0002).

A quantidade e natureza da droga apreendida [173,13g de pasta-base de cocaína], somadas às apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 870428/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.3.2024).

Não bastasse, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que
o paciente responde
ação penal por tráfico de drogas (
PJE nº 1029817-11.2020.8.11.0002)
.

Com efeito, a reiteração criminosa específica do paciente evidencia “
envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022), motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024